Tribunal: STF
Processo: HC 260320
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de J. L. S. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 997238/SP. (doc. 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] J. L. de S., [foi] condenado definitivamente nos autos da ação penal nº 0004389-40.2014.8.26.0292 pela prática do delito descrito no artigo 217-A, caput [estupro de vulnerável], c.c. o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime fechado. (doc. 9, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O presente habeas corpus é impetrado para resgatar o mais elementar dos direitos: o de não permanecer encarcerado quando a própria prova judicializada e contraditada demonstra, de forma cabal, a inocência do paciente.



    O paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71 do CP, à pena de 18 anos de reclusão, sentença confirmada em segundo grau, com trânsito em julgado em 30/11/2020.



    Sobreveio, contudo, prova nova absolutamente DEMOLIDORA relevante: declaração formal da própria suposta vítima, em Justificativa Criminal, em ambiente adequado, negando a ocorrência do fato criminoso e isentando o paciente de qualquer responsabilidade penal.



    Em suma: a suposta vítima afirma nunca ter sido abusada e inocenta expressamente o paciente. Importante destacar que essa manifestação da suposta ofendida não constitui retratação, mas sim sua primeira e única oitiva direta nos autos, pois jamais foi ouvida durante a investigação policial ou a instrução processual. A ausência de sua colheita de declaração na fase instrutória, aliás, já compromete gravemente a higidez da condenação, que se construiu sem a audição da suposta ofendida.



    Esta prova, que deveria ter fulminado a execução penal, foi, ao contrário, o estopim de um calvário processual. As instâncias ordinárias, em vez de enfrentarem a questão, refugiaram-se em um labirinto de negativas:



    a) O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), ao analisar o pedido liminar em Revisão Criminal, proferiu uma decisão que é a síntese da anomalia aqui combatida: afirmou que a análise da prova nova seria “mérito” e, portanto, inviável em sede de cognição sumária. Com o agravo da defesa, o Tribunal bandeirante, em decisão agora colegiada, manteve a decisão com os mesmos fundamentos, inovando com a assertiva que a defesa não demonstrou o prejuízo do paciente ao permanecer custodiado (como se ficar preso inocentemente não fosse um prejuízo presumido) e tratou a prova apresentada pela defesa, como “mera alegação”, quando, em verdade, bastava assistir ao vídeos do depoimento especial para saber do tamanho da gravidade e robustez das declarações da suposta vítima, devidamente comprovada a exaustão pela defesa.



    Com essa manobra retórica, o Tribunal paulista se omitiu de seu dever, condenando o paciente a aguardar indefinidamente no cárcere por uma justiça que já se mostrava inerte.



    b) O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em um segundo momento se escudou na Súmula 691 do STF e na já famigerada alegação de supressão de instância. Mesmo diante de uma decisão colegiada do TJ/SP que esgotava a instância, o STJ invocou a “supressão de instância”, criando um paradoxo cruel: a instância não foi suprimida pela defesa, mas negada pelo próprio Judiciário.



    Como se observa, nenhuma instância enfrentou o mérito. O TJ/SP disse que a análise seria “mérito” para negar a liminar. O STJ invocou a Súmula 691 para se esquivar. E, depois, alegou supressão de instância mesmo diante de acórdão colegiado que já havia indeferido o pedido.



    Em nenhuma das decisões proferidas, uma única linha sequer foi dedicada a analisar a substância da prova que inocenta o paciente. A palavra da vítima, ouvida indiretamente, por terceiros, condenou a prisão o paciente há 18 anos de prisão e, agora, finalmente ouvida diretamente, não serve sequer para suspender a execução. Qual o compromisso do Judiciário com tamanha injustiça?



    A verdade material foi varrida para debaixo do tapete processual. Estamos diante de um paradoxo que transforma o processo penal em caricatura: a forma como instrumento para matar o conteúdo, a lei como pretexto para negar a justiça. (doc. 1, pp. 4-6).  



    Ao final, requer:  



    1) Seja observada a tramitação prioritária do expediente (paciente maior de 70 anos) e, devidamente comprovado a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, requerem os impetrantes seja concedida a LIMINAR da ordem, para que seja suspendida imediatamente a execução do paciente, com a consequente imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, permitindo-lhe aguardar em liberdade o julgamento da revisão criminal (cujo desfecho evidentemente será sua procedência); não se cogitando, em hipótese alguma, a invocação de supressão de instância, visto que há decisão colegiada do Tribunal Paulista e do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, esgotando a instância inferior. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. (doc. 1, p. 28).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em razão do óbice da Súmula 691 do STF, que impede o conhecimento de writ contra decisão de relator que indefere liminar em tribunal superior. 2. A defesa alega erro judiciário manifesto e busca a concessão de liminar em revisão criminal para evitar prolongamento indevido do encarceramento, argumentando que o agravante, aos 70 anos, sem antecedentes, já cumpriu quatro anos de prisão por fato que a suposta vítima afirma não ter ocorrido. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta ilegalidade que justifique a superação do óbice processual da Súmula 691 do STF, permitindo a concessão de liminar em habeas corpus para suspender os efeitos da condenação e expedir alvará de soltura. III. Razões de decidir 4. A matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito da revisão criminal, aplicando-se o enunciado 691 da Súmula do STF. 5. Não se vislumbra manifesta ilegalidade que autorize a exceção à aplicação do referido verbete sumular, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo no Tribunal antes de eventual intervenção desta Corte. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: “A aplicação da Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão de relator que indefere liminar em tribunal superior, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso”. (doc. 12, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A, combinado com o art. 226, II, ambos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demanda o necessário reexame de fatos e provas. Este fundamento é suficiente para obstar o seguimento deste writ. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 254.717 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 222.015 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/3/2023– grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator